Tribunal: TJSP
Processo: 1016173-93.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016173-93.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
VALDELI ALVES COUTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016173-93.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 15.019
Processo: 1016173-93.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Valdeli Alves Couto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
Benefício concedido judicialmente poderá ser cessado
apenas por nova ação judicial. V. acórdão bem fundamentado. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de
manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados
pelo recorrente. Prequestionamento ficto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
pelo INSS contra o v. acórdão, cujo teor negou provimento ao recurso
autárquico e deu parcial provimento ao reexame necessário, para readequar os
consectários legais, mantendo, no mais, a r. sentença que concedeu o benefício
de aposentadoria por invalidez acidentária a VALDELI ALVES COUTO (fls.
234/246).
Sustenta o embargante, representado pela Procuradora
Federal Dra. Márcia Regina Santos Brito, que o v. acórdão incorreu em vícios,
já que a autarquia pode cancelar administrativamente a aposentadoria
concedida na presente ação judicial, tendo em vista a natureza transitória dos
benefícios por incapacidade e que tal ato não importa em violação da coisa
julgada. Por fim, prequestiona a matéria (fls. 1/5 - incidente).
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016173-93.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de
declaração visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou
contradição.
A leitura do v. acórdão permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não padecendo de qualquer vício que pudesse ser
sanado por embargos declaratórios.
O ponto trazido pela autarquia nos presentes embargos
refere-se à possibilidade de cancelar o benefício administrativamente.
Contudo, no v. acórdão assim ficou determinado:
“A autarquia poderá verificar a persistência da
incapacidade laborativa ora instalada, por intermédio
de perícias administrativas periódicas, nos moldes do
artigo 101 da Lei 8.213/91.
Todavia, a cessação do benefício só poderá ser feita
através de nova ação judicial, servindo o laudo médico
administrativo apenas para instruir o pedido, pois
somente assim será possível a modificação do ora
julgado, conforme prevê o artigo 505, inciso I, do
CPC/2015” (fl. 243)
Conquanto o artigo 71 da Lei 8.212/91 preveja que o
INSS “deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do
trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência,
atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como
causa para a sua concessão”, a cassação administrativa, nesses casos, violaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016173-93.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
4
a coisa julgada material e desrespeitaria o princípio do paralelismo das formas.
Ora, se o benefício foi concedido por meio de decisão
judicial, a autarquia somente poderia revisá-lo pela mesma forma do ato
originário.
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter
o julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o
manejo dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando
inexistente omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do
presente recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria,
eis que este não ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via
própria.
Finalmente, quanto ao prequestionamento, a simples
interposição dos embargos de declaração já é suficiente para fins de
prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015: "Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016173-93.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
5